Tribunal: CARF
Processo: 10580.723949/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723949/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADISERV ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não devendo ser conhecido o
recurso quanto a tais alegações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto à inconstitucionalidade das
contribuições devidas a outras entidade e fundos (Salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE) e quanto à inconstitucionalidade da multa e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723949/2010-31
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.723949/2010-31, em face do acórdão no 1533.878, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 30 de
outubro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD no
37.243.1771, por descumprimento de obrigação principal, em nome do contribuinte em
epígrafe, referente às competências 01/06 a 13/06, recebido em 30/04/2010, no valor do
principal atualizado de R$ 174.219,69 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e
dezenove reais e sessenta e nove centavos), além de juros e multa.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/67, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros). As
contribuições lançadas foram incluídas nos seguintes levantamentos:
2.1. AL1 – ALIMENTAÇAO SEM INSCR NO PAT. Levantamento referente aos
valores relativos às despesas com alimentação dos funcionários, no período 01 a 09/06,
visto que consta adesão da empresa ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
somente a partir de 09/10/06, de acordo com informação que consta no site do
Ministério do Trabalho e Emprego. Os valores apurados como remuneração foram
levantados com base nas notas fiscais de fornecimento de tíquetes, alimentação ou
refeição, emitidas pelas empresas Ticket Serviços S/A e Nutricash. Foram considerados
apenas os valores dos benefícios e excluídos os referentes a taxas de administração;
2.2. FN1 FOLHA NAO DECLARADA EMPREGADOS. Levantamento referente às
remunerações dos empregados, devidamente incluídas em folha de pagamento e não
declaradas em GFIP até a data de início da ação fiscal;
2.3. RN1 REMUNER FORA DE FP COM DESCONT. Levantamento referente às
remunerações dos empregados, que não constam em folha de pagamento com desconto
da contribuição previdenciária do segurado, e que não foram declaradas em GFIP até a
data de início da ação fiscal. Os valores lançados foram identificados em recibos de
pagamento e termos de rescisão;
2.4. RS1 REMUNER FORA DE FP SEM DESCONT. Levantamento referente às
remunerações dos empregados, que não constam em folha de pagamento sem desconto
da contribuição previdenciária do segurado, e que não foram declaradas em GFIP até a
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

data de início da ação fiscal. Os valores lançados foram identificados em recibos de
pagamento e termos de rescisão.
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 05/09, no
Discriminativo do Débito (DD).
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
01/06/2010, de fls. 768/826, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. Inicialmente, ressalta um vício procedimental observado na autuação em epígrafe,
pois inexiste fundamento de validade para a lavratura do Auto de Infração em voga, por
ter expirado o direito de fazê-lo, como se pode depreender no art. 7o do Dec no
70.235/72, que trata dos procedimentos de fiscalização de tributos a serem realizados
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
4.2. De acordo com esta norma, os procedimentos fiscais terão início com o primeiro
ato de ofício, escrito, praticado pelo agente fiscal, devendo ser concluído no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, sempre que houver qualquer ato escrito
que indique a continuidade dos trabalhos, conforme disposição do seu art. 7o, § 2o.
4.3. In casu, o procedimento fiscalizatório que deu ensejo a esta autuação foi iniciado
através do Mandado de Procedimento Fiscal MPF fiscalização n.
05.1.01.002009016320, com Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) emitido e
o impugnante devidamente notificado em 21/12/2009.
4.4. Inobstante, observa-se neste MPF um vício que maculou de nulidade todo o
procedimento administrativo, pois que desrespeitou os ditames legais estabelecidos no
art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72. Isto porque, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Salvador não se ateve ao quanto prescrito peremptoriamente no aludido
Decreto, de que o prazo para conclusão do procedimento fiscal é de 60 (sessenta) dias
do primeiro ato de ofício, tendo concedido 120 (cento e vinte) dias contínuos para a
execução do MPF, entendendo não ser necessário, neste interregno, qualquer
prorrogação de prazo, atitude esta contrária ao prescrito no sistema positivo, que já
evidencia um grave vício formal, que eivou de vício o restante do procedimento
administrativo.
4.5. Se a lei determina e vincula o ato administrativo, deve prevalecer o disposto no
Decreto no 70.235/72, de modo que Chefe desta Delegacia não pode, ao próprio talante,
ampliar o prazo de 60 para 120 dias. Necessita este de Termo de Prorrogação de
Procedimento Fiscal próprio, o qual inexistiu. Isto posto, estando cristalino o
desrespeito aos ditames legais concernentes à conclusão/prorrogação do procedimento
administrativo fiscal, a Autuada pugna pela nulidade deste Auto de Infração e a extinção
do processo administrativo.
4.6. O Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n, 05.1.01.002009016320,
expedido em 14 de dezembro de 2009, expirou após 60 (sessenta) dias do primeiro ato
de ofício, escrito, praticado por servidor competente, que cientificou o sujeito passivo
da obrigação previdenciária. Inobstante, este MPF, equivocadamente, determina a sua
execução até 13 de abril de 2010, ou seja, quase quatro meses contados da intimação do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. Desta maneira, verifica-se que o referido vício
formal maculou o procedimento fiscal desde sua raiz, pois o documento que deu origem
ao procedimento administrativo trazia em seu bojo dispositivos que ferem a legislação
pátria, não podendo prevalecer, portanto, sobre o próprio sistema positivo federal.
4.7. Iniciando-se o procedimento fiscal em 21/12/2009, data de intimação do sujeito
passivo, o dies ad quem para conclusão do procedimento fiscal foi em 19 de fevereiro
de 2010, quando a autoridade autuante deveria tomar as providências cabíveis para
finalizar a fiscalização ou ter prorrogado o seu prazo para continuar a executar as
diligências fiscais, nenhum dos quais foi realizado. Isto pode ser depreendido no próprio
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

bojo do procedimento administrativo, que não apresenta nenhum Termo de Prorrogação
de Procedimento Fiscal.
4.8. Verifica-se, entretanto, no "Demonstrativo de Prorrogações" do Mandado de
Procedimento Fiscal, a dilatação do procedimento fiscal até 12 de junho de 2010.
Inobstante, esta prorrogação nunca foi determinada pela Delegacia da Receita Federal
de Salvador, pois não há nos autos qualquer Termo de Prorrogação de Procedimento
Fiscal, ou documentos com este conteúdo anexados junto ao CD apresentado pela
fiscalização. Repise-se que o ato escrito que determine a continuidade dos trabalhos é
imprescindível e há de ser formalizado antes de expirado o prazo regulamentar, o que
não aconteceu. Assim, caducou o prazo para conclusão do procedimento fiscal, mesmo
antes que sobreviesse a suposta prorrogação constante no "Demonstrativo de
Prorrogações".
4.9. Assim, uma vez expirado o prazo estipulado no Mandado de Procedimento Fiscal,
este documento perde a sua validade, conforme preceitua o Decreto no 70.235/72. Por
uma questão lógica, invalidado o documento que dá substrato para todos os demais atos
administrativos de fiscalização, serão igualmente inválidos todos os atos decorrentes
deste procedimento fiscal que expirou, de modo a não mais irradiar qualquer efeito
jurídico. Esta, inclusive, é a orientação da própria Receita Federal do Brasil e da
Portaria no 357, de 17.04.2002, do INSS.
4.10. Desta maneira, requer o reconhecimento de ter a autoridade autuante extrapolado
o prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal, o que cominou na nulidade
da presente autuação, por vício formal, já que esta foi lavrada somente após já ter
terminado o lapso temporal para concluir o procedimento fiscal.
4.11. O Auto de Infração apresenta outros vícios incontestáveis, que o tornam nulo de
pleno direito.
4.12. O Auto de Infração não preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor.
Nele não consta a discriminação clara e precisa dos fatos geradores nem das respectivas
bases de cálculo, além da dificuldade de acesso aos dados em meio magnético. Nestes
moldes, observa-se que a autoridade autuante não identifica em quais documentos foram
encontrados os lançamentos relativos a RN1 remuneração fora da folha com desconto e
RS1 remuneração fora da folha sem desconto, o que inviabiliza, também, a defesa do
sujeito passivo. Tão só aduz que foram lançadas remunerações de empregados que não
constavam na folha de pagamento, com ou sem desconto da contribuição previdenciária
do segurado, respectivamente, não sendo esses valores declarados em GFIP, sem
descriminar o substrato fático a que se refere.
4.13. Desta forma, evidente está a inobservância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, já que a clareza do fundamento legal em que se baseia o débito deve
constar obrigatoriamente do lançamento, de forma a permitir o pleno exercício da ampla
defesa, fato inobservado pela Autuante.
4.14. Informações generalizadas e imprecisas, ausência da descrição pormenorizada da
forma de calcular a atualização monetária, os juros de mora, e, ainda, a ausência de
definição da natureza da dívida, por si só, já implicam em NULIDADE do lançamento
fiscal realizado.
4.15. Desta maneira, requer seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por ser
extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo exercício da
ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à Impugnante.
4.16. O Auto de Infração deve ser claro, a fim de permitir ao contribuinte o exercício da
ampla defesa. O que se vê no presente Auto, contudo, é um emaranhado de citações
soltas, inteiramente desnecessárias, que só confundem e atrapalham a Impugnante.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

4.17. Argúi a ilegalidade e a inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras
entidade e fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC/SENAC e SEBRAE).
4.18. Argúi a impossibilidade de considerar o fornecimento de tíquete alimentação
como salário. A Impugnante fornecia habitualmente aos seus trabalhadores o auxílio
alimentação, não podendo ser sancionada simplesmente por não dispor de uma
autorização administrativa, que não descaracteriza o auxílio prestado pela empresa. O
auxílio alimentação fornecido pela empresa não pode, assim, ser considerado base de
cálculo de contribuições sociais, eis que foi fornecido na forma de tíquete, conforme
previsão legal.
4.19. A presente autuação não merece prosperar, uma vez que a multa aplicada não
obedece à nova sistemática instituída pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que,
por se tratar de norma mais benéfica, aplica-se ao fato pretérito, conforme art. 106 do
CTN e a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. O novo art.
32a fixou uma nova multa em substituição à multa anteriormente prevista no §5o
(revogado) do art. 32, em face do descumprimento da obrigação acessória prevista no
inciso IV do mesmo artigo.
4.20. Numa breve análise do Auto de Infração em epígrafe e do seu Relatório Fiscal,
fica patente que a Impugnante somente incorreu na infração por apresentar com
incorreções ou omissões a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei
no 8.212/91, cuja pena está prevista no inciso I, ou seja, de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. Isto está dito expressamente
na Descrição Sumária dos Fatos e no tópico 1 do Relatório Fiscal de Infração. Desta
forma, com a mudança da sistemática de aplicação de multa por descumprimento de
obrigações acessórias, deverá ser revista, imediatamente, a multa aplicada no presente
Auto de Infração.
4.21. Refuta o argumento pelo qual seria aplicável a multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento), ao presente caso, em face do que dispõe a Lei no 11.941/09, a qual foi
estendida aos lançamentos e autuações previdenciárias e, portanto, também não incide
no presente caso, pois trata de hipótese de incidência distinta, à qual se reporta o art 35,
da Lei 8212/91. Ou seja, não há previsão legai para a aplicação da aludida multa de 75%
para os casos de descumprimento dos deveres instrumentais previstos.
4.22. Aduzir que a sistemática antiga de multa por descumprimento de obrigação
acessória, prevista no revogado §5° do art. 32 da Lei no 8.212/91, foi substituída pela
sistemática prevista no art. 44 da Lei no 9.430/06 (multa de ofício de 75%) seria uma
aberração, em face da clara substituição da sistemática de revogação do §5° do art. 32
da Lei n. 8.212/91 pela nova multa do novo art. 32a da Lei n. 8.212/91. Esta substituição
é expressa, não podendo ser simplesmente desprezada pelos nobres julgadores.
4.23. As multas aplicáveis para questões previdenciárias eram a do art. 32, §5o, da Lei
no 8.212/91, a qual foi revogada e substituída pela multa do art. 32a da mesma lei. Além
disso, a multa do art. 35 desta mesma lei previdenciária, a qual foi revogada também
pela Lei no 11.941/09, foi substituída pela nova redação do art. 35 e pelo novo art. 35A.
4.24. Argúi sobre o caráter confiscatório da multa e sobre a impossibilidade da
utilização da SELIC como taxa de juros moratórios.
4.25. Ante o exposto, requer: seja julgado nulo e extinto o presente Auto de Infração,
em virtude da inobservância do prazo legal para conclusão/prorrogação do
procedimento administrativo fiscal; seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por
ser extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo
exercício da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à
Impugnante.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

4.26. Requer, por fim, seja julgado improcedente o Auto de Infração, em face da
inexistência de qualquer fato gerador que ensejasse a incidência da norma
previdenciária, em função do auxílio alimentação prestado pela Impugnante não poder
ser considerado como salário-de-contribuição e, via de conseqüência, não pode ser base
de cálculo de contribuições sociais.
4.27. Em prevalecendo as conclusões da i. autoridade autuante, requer, de igual
maneira, o imediato recalculo das multas, segundo a nova sistemática (após Lei no
11.941/09), para aplicar unicamente a multa prevista no art. 32A, I, da Lei no 8.212/91,
qual seja, R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas, conforme dispõe o art. 106 do CTN. Pede, além disso, seja reconhecido o
caráter confiscatório e abusivo da aplicação da multa, assim como pugna pela sua
correção.
4.28. Requer o reconhecimento da não aplicação da Taxa SELIC no caso em voga.
4.29. Protesta pela juntada posterior de documentos e a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 841/857
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
INCRA.
Todos os empregadores são obrigados a contribuir para o INCRA sobre a folha de
salários.
SESC. SENAC. SEBRAE.
São devidas as contribuições para o SESC, o SENAC e o SEBRAE das empresas
prestadoras de serviço.
SALÁRIOEDUCAÇÃO.
Estão obrigadas ao recolhimento do salário-educação as pessoas jurídicas vinculadas ao
Regime Geral da Previdência Social, com as exceções legais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 03/2011.
O Ato Declaratório PGFN no 03/2011 autoriza a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional a não apresentar contestação, a não interpor recursos e a desistir dos recursos
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

já interpostos nas ações judiciais que visem obter a declaração da não incidência das
contribuições sobre o auxílio-alimentação pago in natura.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE o presente
lançamento, excluindo a Contribuição no valor de R$ 24.162,66 (vinte e quatro mil,
cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), relativa ao Levantamento AL1,
mantendo, da Contribuição lançada, o valor atualizado de R$ 150.057,03 (cento e
cinquenta mil, cinquenta e sete reais e três centavos), juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR), ora juntado aos autos às fls. 836/840.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 861/890,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em recurso voluntário a recorrente faz as seguintes alegações:
a. Preliminar de nulidade em razão de irregularidade da prorrogação do MPF;
b. Inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras entidade e fundos
(Salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE);
c. Inconstitucionalidade da multa.
Por fim, protesta a recorrente por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial, a juntada posterior de documentos.
Passa-se a análise das alegações do recurso.
Conhecimento parcial.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade das contribuições
devidas a outras entidade e fundos (Salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE),
ressalte-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Portanto, descabe a análise por este Conselho das alegações de
inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras entidade e fundos (Salário-educação,
INCRA, SESC/SENAC e SEBRA, não sendo conhecidas tais alegações.
Ainda, também nos termos Súmula CARF no 2, o CARF descabe a apreciação por
este Conselho da alegação quanto à inconstitucionalidade da multa. Portanto, não devem ser
conhecidas tais alegações.
Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso, à exceção das alegações
quanto à inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras entidade e fundos (Salário-
educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) e quanto à inconstitucionalidade da multa.
Irregularidade da prorrogação do MPF.
Alega a contribuinte haver um vício procedimental na autuação, pois inexistiria
fundamento de validade para a lavratura do AI, por ter expirado o direito de fazê-lo.
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Verifica-se pela leitura do §2o do artigo transcrito é que após o prazo de sessenta
dias do início do procedimento fiscal, se não houver qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, retorna a espontaneidade do sujeito passivo. Portanto, incorreto o
entendimento de o prazo de sessenta dias previsto no referido §2o seria para a conclusão do
procedimento fiscal, de modo que não há como acolher arguição de nulidade neste particular.
Importa referir que este Conselho possui diversos precedentes (acórdãos no 9101-
004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301- 004.043, 1302-004.407,1401-
003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402- 008.269, 3201-
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

006.663, 3301-005.617, 3302- 006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198) a irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Inclusive, saliente-se que em reunião do Pleno deste Conselho, em 06 de agosto
de 2021, foi aprovada a 18a. proposta de enunciado de súmula com a seguinte redação:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
Portanto, o MPF passou a ser prorrogado mediante registro eletrônico, sem a
necessidade de se dar ciência ao sujeito passivo sobre o fato. O conhecimento da prorrogação do
MPF pelo contribuinte ocorre por iniciativa deste, mediante acesso ao sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, com a utilização do “código de acesso” do procedimento
fiscal inicial ou quando da prática de algum ato de ofício pela autoridade fiscal, oportunidade na
qual lhe será fornecido o “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do MPF”, simplesmente,
reproduzindo as informações constantes na Internet.
Assim, entendo que a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
não ocasiona a nulidade arguida pela recorrente. Rejeita-se a preliminar arguida.
Pedido de produção de provas. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto à inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras entidade e fundos
(Salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) e quanto à inconstitucionalidade da
multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723949/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital